Tribunal: STF
Processo: ARE 837979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Isenção. Impostos. Taxas. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base exclusivamente nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente a Lei nº 2.004/53, a Lei nº 4.287/63, a Lei de Introdução ao Código Civil e o Código Tributário Nacional,



    2. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.